Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING” E “PHISHING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR NÃO IRRISÓRIO. ÊXITO DA AUTORA EM METADE DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDOS ADEQUADAMENTE. RECURSO DO DEMANDANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
II. No caso concreto, a parte autora foi vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller ID”, falsificador de identificador de chamadas, golpe da “falsa central telefônica”) e teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao realizar os procedimentos orientados pelos falsários através da ligação telefônica e se dirigir ao caixa eletrônico a fim de resgatar pontos LIVELOS a prescrever.
III. A fraude ocorreu, inicialmente, não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (efetuar ligações telefônicas da central de atendimento, instalação de aplicativo de acesso remoto ao dispositivo, inserção de login e senha, troca de senha em caixa eletrônico, liberação de dispositivos, entre outros). Até aqui, a culpa da parte consumidora seria relevante.
IV. Sucede que a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.
V. No ponto, as movimentações financeiras impugnadas (R$ 112.409,63) perante a instituição bancária ultrapassam, e muito, o denominado “perfil” do consumo, o que, independentemente da causa primária (fraude, negligência ou vítima de crime doloso) deveria ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas, o que concretamente não ocorreu.
VI. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da superveniente falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VII. Ademais, a instituição financeira não especificou nem provou qual seria o “teto” de valores (movimentações bancárias) que poderia estar eventualmente compreendido no padrão tradicional de consumo da parte correntista, de forma que é de se determinar a reparação integral dos danos patrimoniais (Lei 8.078/1990, art. 6o, incisos VI e III c/c art. 14 “caput”).
VIII. Em relação as taxas de juros incidentes sobre os aos valores resgatados nos investimentos em LCI, não há comprovação dos índices aplicáveis sobre o montante ou indicação do quantum a ser realocado em tal investimento. Assim, inviável a pretendida devolução/realocação.
IX. No que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, a presente situação fática não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, uma vez que o apelante contribuiu para a aplicação do golpe que sofrera ao estabelecer contato telefônico com o suposto preposto, inclusive por aplicativo de mensagem, o que proporcionou a perfectibilizarão da fraude bancária (Código Civil, artigo 12 e 186).
X. No tocante à fixação dos honorários advocatícios, há de preponderar o critério do valor da condenação, porquanto não se mostra irrisória ou baixa (R$ 67.878,76), o que permite a adoção desse parâmetro para os fins propostos, entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) à luz do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. No capítulo, o recurso do demandante há de ser provido.
XI. Entrementes, conforme entendimento jurisprudencial, não há de se falar em aplicação automática da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, pois se trata de simples referencial (caráter preponderantemente informativo) ao arbitramento judicial (TJDFT, Precedentes: 3a Turma Cível, acórdão 1386066, DJE: 1/12/2021; 4a Turma Cível, acórdão 1378417, DJE: 20/10/2021).
XII. No mais, não há de se invocar o princípio da causalidade, em razão do acolhimento parcial dos pedidos da parte requerente, o que evidencia a utilidade do ajuizamento da ação. Assim, irretocável o reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional entre as partes, uma vez que a vitória da parte apelante se deu em aproximadamente metade (50%) dos pedidos.
XIII. Recursos conhecidos. Recurso do demandante parcialmente provido. Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido.